Tribunal: TJDFT
Processo: 0754598-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754598-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: ERALDO CAMPOS BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, impugnando a decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado por ERALDO CAMPOS BARBOSA, que deferiu a averbação da penhora, com destaque, nos autos no 0707232-76, em curso na 22a Vara Cível de Brasília, dos créditos eventualmente atribuídos ao agravado, que passou à condição de executado, bem como rejeitou o requerimento de que fosse suspenso o feito até a resposta do juízo quanto à disponibilidade de créditos. A agravante alega, em síntese, que o deferimento da averbação da penhora com destaque nos autos é causa impeditiva do prosseguimento da contagem do prazo prescricional, ou seja, entre a penhora e o efetivo levantamento dos valores não há o computo do período para a contagem do prazo prescricional, devendo o processo ser suspenso até a finalização daquele em que houve a penhora. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinada a suspensão do processo com a interrupção da contagem do prazo prescricional até a finalização do processo 0707232-76.2025.8.07.0001, no qual foi procedida a penhora no rosto dos autos, confirmando-a no mérito. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão impugnada, complementada em sede de embargos de declaração, tem o seguinte teor: “I - Defiro o pedido de ID 253577444, de penhora no rosto dos autos do processo 0707232-76.2025.8.07.0001, em trâmite na 22a Vara Cível de Brasília, dos créditos atribuídos a EXECUTADO: ERALDO CAMPOS BARBOSA até a satisfação do débito de R$ 44.739,86, atualizado até 15/10/2025 (ID 253580335). II - Comunique-se ao juízo destinatário. III - Formalizada a penhora, intime-se a parte devedora para se manifestar. Prazo: QUINZE DIAS. IV - Não havendo impugnação à penhora ou caso venha a ser rejeitada, retornem os autos ao Arquivo Provisório. (...) I - EXEQUENTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP interpôs embargos de declaração contra a decisão de ID 254589949, que deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos. Alega, a parte embargante que a decisão foi contraditória, uma vez que deveria ter sido determinada a consolidação da penhora com a expedição de alvará ou a suspensão do feito até a resposta do juízo quando à disponibilidade de créditos. II - Recebo os presentes embargos. No mérito, sem razão o embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, vícios esses que não foram demonstrados pelo embargante. Como é cediço, “o vício da contradição que autoriza os embargos é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A contradição, portanto, consuma-se entre as premissas adotadas ou entre estas e a conclusão do acórdão hostilizado" (EDcl no AgRg no REsp 1280006/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, 2a TURMA, DJe 06/12/2012) (g. n.) Dessarte, não se verifica contradição na decisão embargada. Isso porque a penhora no rosto dos autos realizada perfaz em mera expectativa de que haja crédito para suprir o pagamento. Dessarte, não há que se falar em suspensão do feito quando não se há qualquer garantia de que a penhora deferida promoverá o adimplemento do presente débito. Dessarte, dada a ausência de bens passíveis de adimplir a presente execução, a medida que se impõe é a remessa dos autos ao Arquivo Provisório a fim de se aguardar o termo final da prescrição intercorrente, tudo isso após as formalidades necessárias quanto à penhora em comento. Sob esse prisma, o pedido de expedição de alvará antes da remessa dos autos ao Arquivo Provisório é de todo despiciendo. Isso porque a remessa dos autos ao Arquivo Provisório não impede um futuro desarquivamento no caso de haver transferência de valores para estes autos. Portanto, a decisão não padece das contradições apontadas pelo embargante. III - Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração. (...)” Em cognição sumária, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, não se verificam presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque a penhora, com destaque nos autos, de que trata o art. 860 do CPC, constitui mero mecanismo a fim de tentar a satisfação do crédito do credor em face do devedor, cuja constrição somente será efetivada em bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. Assim sendo, a adoção da providência não teria, em princípio, o condão de suspender o prazo da prescrição intercorrente. Ademais, não há qualquer elemento a indicar a ocorrência de dano irreparável, ou de difícil reparação, de maneira que não se possa aguardar o pronunciamento do colegiado sobre a questão suscitada. Ante o exposto, sem prejuízo de ulterior reexame do tema, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator